Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao ente público que implemente na folha de pagamento da recorrida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS em 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos e mantenha o seu pagamento enquanto a recorrida permanecer na atual lotação, assim como para condenar o ente distrital ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 5/2020 a 3/2025, na importância de R$ 21.776,63, somadas as parcelas vencidas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrida preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
3.2. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
3.3. Na hipótese, a recorrida é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SRSSU/SES-DF desde 13/05/2016, onde ocupa o cargo de técnica em enfermagem; segundo o documento de Descrição de Atividades Desenvolvidas, assinado por sua superior hierárquica, exerce diariamente, de forma não eventual, dentre outras atividades, manuseio de imunobiológicos (soros e vacinas); distribuição de imunobiológicos e insumos para o território da Região de Saúde Sul; supervisão da equipe de Enfermagem, participação em campanhas de vacinação; investigação de casos suspeitos de doenças transmissíveis; efetuar notificação de doenças compulsórias; treinamento e coleta de SWAB em paciente suspeito de COVID-19; treinamento e coleta de BAAR (raspado intradérmico para diagnóstico de HANSENIÁSE); visitas domiciliares para investigação de óbitos por arboviroses (dengue, a febre amarela, a chikungunya, a zika, a febre do Oropouche e a febre Mayaro entre outras importadas); visitas domiciliares para investigar casos de novos sorotipos de arboviroses introduzidas no território; visitas domiciliares para investigação e acompanhamentos de casos de hanseníases e tuberculoses; visitas domiciliares para investigação dos casos de acidente por animal potencialmente transmissor da Raiva.
3.4. Portanto, preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da recorrida e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu. Precedente: Acórdão 1960304.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992; Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0716597-46.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 729518-71.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1960304, RI 0718440-46.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025; TJDFT, Acórdão 2029926, 0816496-17.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/08/2025.